Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716325-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO SOARES COSTA PACIENTE: MARCELO SOARES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Soares Costa, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0009910-10.2018.8.07.0015. O presente writ foi instruído apenas com a petição inicial, não havendo elementos suficientes dos autos de origem. Ressalta-se que, na mesma data da distribuição do presente habeas corpus, foi impetrado pelo paciente o HC 0716322-87.2020.8.07.0000 também contra ato coator imputado ao Juízo da Vara de Execuções Penais. Não obstante, pela leitura das petições iniciais, ambas manuscritas pelo paciente, observa-se que, no presente writ, o paciente se insurge contra decisão que o teria regredido do regime semiaberto para o fechado, em 02/06/2019, em razão da prática de falta disciplinar de natureza leve. Já no HC 0716322-87.2020.8.07.0000, o paciente questiona decisão que o teria regredido do regime semiaberto para o fechado, em 21/10/2019, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave. Dessa forma, ao menos por ora, não se evidencia tratar-se de litispendência, recomendando-se o processamento de ambos os writs, sem prejuízo de novo exame da questão, sobretudo após a manifestação da Defesa técnica. É o relatório. Tendo em vista que o habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente, sem fazer acompanhar prova pré-constituída a demonstrar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, nomeio a Defensoria Pública para patrociná-lo nos presentes autos, consoante determina o artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator